Tribunal: TJBA
Processo: 0501445-75.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501445-75.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS BATISTA DIAS, LAHIRI LOURENCO ARGOLLO

***

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC). AUTARQUIA. ADMNISTRAÇÃO INDIRETA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6º, II, LC N.º 26/2006. SÚMULA 421, STJ. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, conforme enunciado da Súmula 21/STJ e disposição expressa no art. 6º, II, Lei Complementar Estadual 26/2006.

II – A UESC tem natureza jurídica de autarquia estadual, logo, integrante da mesma Fazenda Pública que a DPE/BA faz parte, o que afasta a reforma pretendida.

III – Proferida a sentença em conformidade com a legislação e jurisprudência pátrias, imperiosa é sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0501445-75.2014.8.05.0103
,

de Ilhéus, em que figura como
Apelante
LYGIA MATTHEUS CASSEANO ANDRADE e como
Apelada
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
11 de Maio de 2021
.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA